Tribunal: STF
Processo: ARE 1381608
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A INSERÇÃO DE TRINTA E CINCO FAMÍLIAS DESALIJADAS DO IMÓVEL EM QUE RESIDIAM, POR OCASIÃO DE SUA DEMOLIÇÃO, DEVIDO AO ABALO FÍSICO PROVENIENTE DE INCÊNDIO, EM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HABITACIONAL, COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 81, DA LEI Nº 8.078/90. CONDIÇÃO DE DESTINATÁRIO DO JULGADO QUE DEVE SER OBJETO DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. DEVER DO MUNICÍPIO EM PROMOVER O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MEDIDA ASSISTENCIAL QUE VISA MANTER A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ATENDENDO AO DISPOSTO NOS ARTS. 1º, 6º E 23, DA CRFB/1988. LEI Nº 8.742/1993 QUE, EM SEU ART. 22, ESTABELECE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. DECRETOS MUNICIPAIS NOS 32.110/2010 E 38.197/2013 QUE PREVÊEM O ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS REMOVIDAS DE ÁREAS DE RISCO E DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO INCÊNDIO E DESABAMENTOS. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO VERSA SOBRE CONSTRUÇÕES IRREGULARES OU COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DAÍ DECORRENTES. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO EXONERAM O PODER PÚBLICO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 241, DESTA CORTE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE DEMANDA A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO SEM QUE SE POSSA FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO C. STF. HIPOSSUFICIÊNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DEVIDAMENTE COMPROVADA QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, AINDA QUE PROVISORIAMENTE, ATÉ A EFETIVA CONTEMPLAÇÃO DO DIREITO À HABITAÇÃO OU ALCANÇADO O LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 167, I e II, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



     



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator